Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDERSON HENRIQUE TURCATTO - CPF: 090.422.469-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO, MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A Instituição Financeira instruiu a inicial com a notificação extrajudicial, enviada para endereço fornecido pelo Agravante quando da formalização do contrato, cujo aviso de recebimento voltou como “não procurado”.

Assim após com devolução do AR, fora extraído protesto do título, desse modo deve ser reputada válida a notificação, conforme reconhece a jurisprudência:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON HENRIQUE TURCATO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1006113-15.2021.8.11.0040 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO – concedeu ao banco requerente o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a exordial, a fim de comprovar a mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do § único do art. 321, do CPC.

Em suas razões o Agravante alega em síntese, que trata-se na origem de ação de busca e apreensão promovida pela parte requerente em face da parte requerida com fundamento no DL no 911/69, visando a apreensão do veículo Modelo: GOLF TOTAL FLEX, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWAB01J9A4001640, Ano Fabricação: 2009, Ano Modelo: 2010, Cor: VERMELHO, Placa: NLR0751, Renavam: 00151868360". que foi alienado fiduciariamente em garantia.

Que a liminar de busca e apreensão foi deferida, sendo os bens alienados e apreendidos e depositados em posse da agravada.

Afirma, porém, que a cassação da decisão que deferiu a medida liminar de apreensão do veículo é medida que se impõe; posto que o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911.

Suscita prejudicial de mérito,
ausência de constituição em mora do devedor
– sob argumento de que apresentou aviso de recebimento com informação: “DEVOLVIDO AO REMENTE – NÃO PROCURADO”, por duas tentativas.

Assim, que a instituição financeira requerente não constituiu a parte requerida em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT,

Que a falta de regular notificação que constitui o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Requer a extinção imediata da ação por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, com consequente restituição do bem.

Discorre sobre o efeito translativo.

Ainda, que por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de oficio e a qualquer tempo e grau de jurisdição imperioso aplicar ao presente caso o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Defende a revogação da decisão e a restituição do veículo.

Sustenta a litigância de má-fé por parte do Apelado.

Requer seja acolhida a prejudicial de mérito, para APLICAR EFEITO TRANSLATIVO e determinar de OFÍCIO a extinção do processo n. 1006113-15.2021.8.11.0040 que tramita perante o Juízo da 3o VARA CÍVEL COMARCA DE SORRISO/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação.

Em não sendo de ofício aplicado efeito translativo e determinada a extinção dos autos, REQUER seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo ao agravante, E/OU alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

MERITORIAMENTE - O conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos processuais, para que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante, DETERMINANDO a extinção do processo n. 1006113-15.2021.8.11.0040 que tramita perante o Juízo da 3o VARA CÍVEL COMARCA DE SORRISO/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ou sua respectiva indenização por perdas e danos;

Extinta a ação singular e estando comprovada a alienação/venda dos veículos à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, dos valores correspondentes aos bens apreendidos, a contar da apreensão, pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE;

Igualmente, tendo a agravada vendido/alienado os veículos à terceiro sem autorização do Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a mesma condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento dos valores originalmente financiados, devidamente atualizados, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69;

Requer ainda, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar LITIGANDO DE MÁ-FÉ na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal;

Ainda, que seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC.

Contrarrazões (id.n.155918650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON HENRIQUE TURCATO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1006113-15.2021.8.11.0040 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO – concedeu ao banco requerente o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a exordial, a fim de comprovar a mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do § único do art. 321, do CPC.

Colhe-se dos autos que a Instituição Financeira propôs referida ação sob alegação de que concedeu ao Réu financiamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.128,09 (mil, cento e vinte e oito reais e nove centavos), com vencimento final em 12/04/2022, mediante Contrato de Financiamento No 0120395760 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 04/04/2018.

Ainda, que em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber: "AUTOMÓVEL, Modelo: GOLF TOTALFLEX, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWAB01J9A4001640, Ano Fabricação: 2009, Ano Modelo: 2010, Cor: VERMELHO, Placa: NLR0751, Renavan: 00151868360".

Todavia, que o réu deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 12/02/2021, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

A liminar de busca e apreensão foi deferia, o bem foi apreendido em 20/09/2021 e o Réu/Apelado foi citado em 18/01/2023.

O Agravante pretende que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora, que ação seja julgada extinta, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos.

Pois bem, é pacifico o entendimento no Tribunal Superior, bem como dos Tribunais pátrios que a demonstração da constituição em

mora em alienação fiduciária para ensejar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso ora em análise, em que pese a alegação do Agravante, e retorno dos 2 (dois) AR por motivo “não procurado”, fato é que a parte Agravada instruiu a inicial com a notificação extrajudicial, enviada para endereço fornecido pelo Agravante quando da formalização do contrato, cujo aviso de recebimento voltou como “não procurado”.

Assim após a devolução do AR, fora extraído protesto do título, desse modo deve ser reputada válida a notificação, conforme reconhece a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROTESTO DE TÍTULO - VALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE. Na alienação fiduciária em garantia prevista no Decreto-lei 911, de 1969, a mora do devedor pode ser confirmada, alternativamente, por carta registrada remetida através da serventia extrajudicial de Registro de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380, STJ. (TJ-MG - AC: 10000212561104001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023